Tribunal: STJ
Processo: 0840718-86.2019.8.10.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2811321 - MA (2024/0435456-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ABDON JOSÉ MURAD JUNIOR
AGRAVANTE
: ABDON
MURAD
JUNIOR
PARTICIPACOES
E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: THIAGO BRHANNER GARCES COSTA - MA008546
AGRAVADO
: RODRIGO FURTADO VIEIRA
ADVOGADO
: FLÁVIO VERA CRUZ BORGES MARQUES - MA010344
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE
DÍVIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7
DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela comprovação dos
requisitos para a confissão de dívida e pela inexistência de nulidade ou
excesso de execução. Alterar esse entendimento demandaria o reexame
das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48439763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 25/06/2025 11:30:08
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: cec7c351-a0e5-47fb-90a5-99644ee65f9c

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
17/06/2025
23/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
25 de junho de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA48439763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 25/06/2025 11:30:08
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: cec7c351-a0e5-47fb-90a5-99644ee65f9c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2811321 - MA (2024/0435456-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ABDON JOSÉ MURAD JUNIOR
AGRAVANTE
: ABDON
MURAD
JUNIOR
PARTICIPACOES
E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: THIAGO BRHANNER GARCES COSTA - MA008546
AGRAVADO
: RODRIGO FURTADO VIEIRA
ADVOGADO
: FLÁVIO VERA CRUZ BORGES MARQUES - MA010344
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE
DÍVIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7
DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela comprovação dos
requisitos para a confissão de dívida e pela inexistência de nulidade ou
excesso de execução. Alterar esse entendimento demandaria o reexame
das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47660222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:56
Código de Controle do Documento: 955e5c69-a43b-4846-8974-729f35a4ca98

Trata-se de agravo interno (fls. 386-395) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo nos próprios autos, mantendo a
inadmissibilidade do recurso especial (fls. 380-382).
Em suas razões, a parte reitera a tese de negativa de prestação
jurisdicional, destacando que "houve mera reprodução genérica da fundamentação do
decisum anterior, sem, todavia, demonstração das razões que levaram ao seu próprio
dispositivo" (fl. 390).
Alega a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, sustentando se tratar de
revaloração de provas.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 398-402).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (
fls. 380-382):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da inexistência de violação de lei
federal e da incidência das Súmulas n. 282 do STF e 211 e 7 do STJ (fls.
245-250).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 141):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR.
REJEIÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. APELO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO SEM INTERESSE MINISTERIAL.
I. Deve ser rejeitada a preliminar suscitada, tendo em vista que não
são capazes de extinguir o processo sem exame de mérito.
II. Preenchidos os requisitos para a confissão de dívida, não há que se
falar em nulidade ou exceção de execução
III. Apelação não provida, sem interesse ministerial.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 154-161).
Nas razões do recurso especial (fls. 161-181), interposto com fundamento no
art. 105, III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio
jurisprudencial e violação dos seguintes dispositivos legais:
Documento eletrônico VDA47660222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:56
Código de Controle do Documento: 955e5c69-a43b-4846-8974-729f35a4ca98

(a) arts. 489, §1o, I, IV, e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC/2015, por
negativa de prestação jurisdicional, destacando que "na espécie, resta claro
o cerceamento da defesa da Parte Recorrente na medida em que o acórdão
ora recorrido não analisou corretamente as particularidades da demanda,
limitando-se a reproduzir o
que rejeitou os Embargos Declaratórios
decisum
nos exatos termos de sua fundamentação, sem apreciar os fundamentos do
recurso e nem sequer as provas anexadas a ele, incorrendo em clara afronta
à lei federal e à jurisprudência do STJ" (fls. 174).
(b) art. 425, VI, § 2o, do CPC/2015, sustentando a ausência de comprovação
dos documentos essenciais para a comprovação da dívida, e
(c) arts. 406, 586 e 591 do CC/2002, por entender que "todos os
comprovantes de transferência foram identificados, desincumbindo-se a
Parte Recorrente dos fatos constitutivos de seu direito. Há que se dizer que
a planilha carreada aos autos demonstra, de modo incontestável, o excesso
cobrado pela Parte Recorrida" (fl. 176).
No agravo (fls. 251-265), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 345-349).
É o relatório.
Decido.
Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão
recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
De fato, em relação à tese, o Tribunal de origem assim se manifestou
(fl. 135):
No caso, constata-se que as partes apresentaram suas manifestações
e
juntaram
os
documentos
considerados
pertinentes
para
comprovação daquilo que foi alegado. O Apelante, no entanto, não
demonstrou necessidade de produção de prova pericial contábil, não
discutindo nenhuma cláusula contratual, fundando à impugnação aos
cálculos em questão de fato, qual seja, se as transferências realizadas
são relativas ou não ao negócio jurídico.
[...]
Isto porque no que se refere ao excesso de execução no importe de
R$ 1.118.565,10 (um milhão cento e dezoito mil quinhentos e sessenta
e cinco reais e dez centavos), sendo quase valor total da execução
apontado nos autos, não existem documentações nos autos do
pagamento desse montante, sendo que apenas uma tela foi
apresentada, sem informar o destinatário do valor de R$ 100.000,00
(cem mil reais).

Desse modo, não assiste razão à parte, visto que o Tribunal
decidiu a
a quo
matéria controvertida nos autos, ainda que contrariamente a seus interesses,
não incorrendo em nenhum dos vícios previstos nos arts. 489 e 1.022 do
CPC/2015.
Além disso, modificar o entendimento do acórdão impugnado quanto à
comprovação dos requisitos para a confissão de dívida e a inexistência
de nulidade ou de exceção de execução, demandaria reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, providência não admitida no âmbito desta Corte,
a teor da Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Documento eletrônico VDA47660222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:56
Código de Controle do Documento: 955e5c69-a43b-4846-8974-729f35a4ca98

Na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, MAJORO os honorários
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os
limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.

Na origem, trata-se de embargos à execução com pedido de efeito
suspensivo, opostos por Abdon José Murad Junior e Abdon Murad Junior Participações
e Empreendimentos Imobiliários EIRELI, contra a execução de título extrajudicial
promovida por Rodrigo Furtado Vieira. O título executivo consiste em um instrumento
particular de renovação de mútuo com confissão de dívida (fls. 44-45).
A sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Termo Judiciário de São
Luís rejeitou os embargos, determinando o prosseguimento da execução. A decisão
fundamentou-se na ausência de provas da ilegitimidade passiva do embargante, na
carência de ação por falta de documento essencial e na inexistência de excesso de
execução, além de indeferir o pedido de efeito suspensivo e a revogação do segredo
de justiça (fls. 45-48).
O acórdão recorrido, proferido pela 2a Câmara Cível do Tribunal de Justiça
do Estado do Maranhão, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação
interposto pelos embargantes. A decisão colegiada rejeitou a preliminar de
cerceamento de defesa e manteve a sentença de primeiro grau, considerando que não
houve demonstração de excesso de execução e que os requisitos para a confissão de
dívida estavam preenchidos. O acórdão também aumentou os honorários advocatícios
para 15% do valor da execução (fls. 132-139).
Como afirmado na decisão impugnada, a parte agravante, no especial,
alegou ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, tendo em vista a rejeição dos
embargos de declaração sem que fossem sanados os vícios apontados naquele
recurso, mas em momento algum indicou quais seriam efetivamente tais vícios
(omissão, contradição, obscuridade ou erro material), tendo se limitado a afirmar que a
Corte local não se manifestou expressamente sobre os artigos de lei que entende
violados.
Além disso, rever a conclusão do acórdão, quanto à comprovação dos
requisitos para a confissão de dívida e a inexistência de nulidade ou de excesso de
execução, demandaria incursão no campo fático-probatório, providência vedada na via
especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47660222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:56
Código de Controle do Documento: 955e5c69-a43b-4846-8974-729f35a4ca98

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.811.321 / MA
Número Registro: 2024/0435456-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08351482220198100001 08407188620198100001 8351482220198100001 8407188620198100001
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ABDON JOSÉ MURAD JUNIOR
AGRAVANTE : ABDON MURAD JUNIOR PARTICIPACOES E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO : THIAGO BRHANNER GARCES COSTA - MA008546
AGRAVADO
: RODRIGO FURTADO VIEIRA
ADVOGADO : FLÁVIO VERA CRUZ BORGES MARQUES - MA010344
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ABDON JOSÉ MURAD JUNIOR
AGRAVANTE : ABDON MURAD JUNIOR PARTICIPACOES E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO : THIAGO BRHANNER GARCES COSTA - MA008546
AGRAVADO
: RODRIGO FURTADO VIEIRA
ADVOGADO : FLÁVIO VERA CRUZ BORGES MARQUES - MA010344
TERMO
Documento eletrônico VDA48411053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:39:57
Código de Controle do Documento: 9af7c778-0af8-49c8-9fd9-37ef54710a7f

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48411053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:39:57
Código de Controle do Documento: 9af7c778-0af8-49c8-9fd9-37ef54710a7f